Tribunal: TJDFT
Processo: 0742346-75.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. PREVISÃO LEGAL – ARTS. 68 E 85 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do Distrito Federal, tendo por objeto a condenação do réu ao pagamento de diferença salarial referente aos adicionais noturnos pagos no ano de 2017, uma vez que foram calculados com base no vencimento básico e não na remuneração como determina a lei, cujo pedido foi julgado procedente.

2. Na inicial o autor alega que foi agente socioeducativo, exercendo seu cargo na Secretaria de Estado da Criança do DF, no período de 07/01/2011 a 27/08/2017, cujas atividades eram exercidas em regime de plantão, compreendidos o lapso temporal entre 07 horas de um dia até 07 horas do dia seguinte, na escala de 24hX72h. Afirmou que, embora o DF tenha reconhecido o direito ao adicional noturno, o pagamento do referido adicional no ano de 2017 se deu a menor porque calculado sobre o vencimento básico e não sobre a remuneração.

3. O Distrito Federal apresentou recurso inominado. As contrarrazões foram apresentas.

4. Em seu recuso, o Distrito Federal arguiu que o art. 85 da Lei Complementar n. 840/2011 determina que o cálculo do adicional noturno se da sobre o “valor da remuneração ou subsidio da hora trabalhada, cuja respectiva forma de cálculo encontra-se no art. 66 e 67 do mesmo diploma legal. Nesse passo, os referidos artigos dispõem que, embora as vantagens de natureza periódica ou eventual e as vantagens de caráter indenizatório sejam consideradas remuneração (art. 68, incisos IV e V), elas não são computadas para o calculo da “remuneração ou subsidio da hora trabalhada” (art. 66, §§ 2o e 3o) e consequentemente, devem ser desconsiderada para fins de “adicional noturno”.

5. A Constituição Federal garante aos servidores públicos o direito à percepção de adicional remuneratório em contrapartida à atividade laborativa exercida em horário noturno, conforme se depreende da leitura conjunta do artigo 7o, IX, e art. 39 da CF. No âmbito do Distrito Federal o direito ao adicional noturno está previsto no art. 85 da Lei Complementar n. 840/2011.

6. Prevê o art. 85, in verbis: “O serviço noturno a que se refere o art. 59 é remunerado com acréscimo de vinte e cinco por cento sobre o valor da remuneração ou subsídio da hora trabalhada. Parágrafo único. O adicional noturno incide sobre o adicional de serviço extraordinário.".

7. A norma legal supramencionada não deixa dúvidas de que o valor do adicional noturno é calculado sobre o valor da remuneração.

8. Deve ser registrado que o conceito de remuneração não se confunde com a retribuição pecuniária mensal. Em consonância com o previsto no artigo 68 da LC no 840/2011, a remuneração do servidor é constituída dos vencimentos (vencimento básico + vantagens permanentes do cargo) + vantagens relativas às peculiaridades de trabalho + as vantagens pessoais + vantagens de natureza periódica ou eventual + vantagens de caráter indenizatório. Já a remuneração pecuniária mensal é composta apenas do vencimento básico e das vantagens permanentes do cargo, devendo ser excluídas dessa composição as vantagens de natureza periódica ou eventual, às relativas às peculiaridade do trabalho, as pessoais, as de caráter indenizatório, o adicional noturno e o adicional por serviço extraordinário, o décimo terceiro salário, o adicional de férias, o auxílio natalidade, o abono de permanência, o adicional por serviço extraordinário e o adicional noturno. É o que se extraí dos artigos 66 e 67 da LC n. 840/2011.

9. Na base de cálculo do adicional noturno não se inclui as parcelas indenizatórias como diárias, transporte, auxílio-moradia, adicional de férias e adicional de insalubridade (art. 74 da Lei Complementar). A retribuição pecuniária mensal do servidor para efeito de cálculo da remuneração que serve de base para o pagamento de adicional noturno é composta das parcelas de vencimento básico (art. 71, Lei complementar no 840/2011); vantagens permanentes relativas ao cargo ou ao seu exercício (gratificações e os adicionais - art. 76 e 84 da LC no 840/2011), vantagens relativas às peculiaridades de trabalho (art. 77 da LC 840/2011) e vantagens pessoais (arts. 88, 89 e 90 da LC no 840/2011). Precedentes. (Acórdão n.1032672, 20160110373117APO, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2017, Publicado no DJE: 31/07/2017. Pág.: 265-282); (Acórdão n.1017742, 20150110395987APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 25/05/2017. Pág.: 528/532); (Acórdão n.1078079, 07292055720168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/02/2018, Publicado no DJE: 05/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. Nesse passo, deve o DF pagar a diferença ao autor, uma vez que os valores foram pagos com base no vencimento básico, devendo a sentença ser mantida.

11. Por fim, ressalta-se que os autos foram remetidos à Contadoria para confecção e atualização dos cálculos apresentados pelo autor, os quais tiveram concordância do DF (ID n. 1813096).

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. O DF é isento de custas. Condenado o DF ao pagamento de honorários advocatícios para o patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.